Tribunal: TJMT
Processo: 1078778-78.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1078778-78.2023.8.11.0001
ORIGEM: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: EDILSON GONCALO SOARES RIBEIRO
RECORRIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/07/2024
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE FATURAS EMITIDAS ACIMA DA MÉDIA REGULAR DE CONSUMO - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - VISTORIA REALIZADA NO LOCAL - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR NÃO CONSTATADA – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA - COMPLEXIDADE DA CAUSA CONFIGURADA - RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REFORMA DA SENTENÇA PARA EXTINGUIR O PROCESSO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. In casu, a Concessionária de Energia atendeu a reclamação formulada pelo Consumidor, não constatando qualquer irregularidade no medidor, conforme ordens de serviço e vistorias realizadas, havendo necessidade da realização de perícia técnica para solução definitiva da lide.
2. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078778-78.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDILSON GONCALO SOARES RIBEIRO - CPF: 353.645.301-59 (RECORRENTE), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E EXTINGUIU O PROCESSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024